Tribunal: TJDFT
Processo: 0062962-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0062962-75.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CARLOS BONTEMPO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL contra sentença da Quarta Segunda Vara Cível de Brasília na ação de cobrança proposta por JOÃO CARLOS BONTEMPO. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8757766). O Banco do Brasil apresenta proposta de acordo (ID 68036101). Intimado, o apelado permaneceu inerte (ID 69371628). É o relatório. Decido. O apelado não manifestou interesse na proposta apresentada pelo apelante. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no REsp 591.797/SP, Temas 264, 265, 284 e 285 de repercussão geral. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator